Tribunal: TCU
Processo: 005.374/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE constituída pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do MTE-Portaria SPPE/MTE n°. OI, investigar a aplicação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador no Convênio MTE/SPPE n°. 4812004 - SERT/SP, celebrado entre o MTE, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho.

Inteiro teor:
Acórdão 1958/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 48/2004, firmado entre o referido órgão e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da então Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert/SP). A avença tinha por objeto a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor); Considerando que os pareceres emitidos neste processo pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 32 a 34) e pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (peça 35) são concordantes quanto ao reconhecimento do prejuízo causado à defesa dos responsáveis em razão do longo decurso de prazo entre o possível cometimento de irregularidades que estão sendo atribuídas cada um desses responsáveis e suas respectivas notificações; Considerando ainda que nenhum desses pareceres (peças 32 a 35) concluiu pela ocorrência de irregularidades, embora a unidade instrutiva tenha proposto o julgamento das presentes contas pela regularidade com ressalvas e o Parquet especializado o arquivamento do processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; Considerando, por fim, que o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, as tomadas de contas especiais em que o relator acolher pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno desta Corte de Contas, em considerar revéis para todos os efeitos os responsáveis Instituto Brasileiro de Trabalho, Educação e Capacitação - Ibratec e Wilson Egídio Fava, dando-se prosseguimento ao processo, e em determinar, após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados, o arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular desta tomada de contas especial. 1. Processo TC- Processo 005.374/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Instituto Brasileiro de Trabalho, Educação e Capacitação Ibratec (05.025.431/0001-26); Wilson Egidio Fava (XXX.637.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - MTE (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. dar ciência desta decisão aos responsáveis em epígrafe e ao Ministério do Trabalho e Emprego; e 1.7.2. apensar o presente feito ao processo TC Processo 005.414/2018-0 , em cumprimento ao disposto no subitem 1.7.3 do Acórdão 13496/2020-TCU-Segunda Câmara .